Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703067-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HEITOR FARIAS SIQUEIRA LEITAO REU: SUHAI SEGURADORA S.A. DECISÃO Trata-se de ação rescisória apresentada por HEITOR FARIAS SIQUEIRA LEITÃO em que pretende rescindir sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, sob o argumento que a decisão atacada fere o Código Civil. Decido. Em regra, não é possível o ajuizamento da ação rescisória nos Juizados Especiais, nos termos do art. 59 da Lei 9.099/95. Entretanto, no tema 100 (RE 586068), o STF permitiu a invalidação de decisões definitivas dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: 1) É possível aplicar o art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 (atual art. 535, § 5o, do CPC/2015), aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27/8/2001 (data da MP 2180-35/2001, que incluiu o parágrafo único no art. 741 do CPC/1973); 2) É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em “aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição” quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do STF, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) O art. 59 da Lei no 9.099/95 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo: (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. (STF. Plenário. RE 586.068/PR, Rel. Min. Rosa Weber, redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 9/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 100) (Info 1116). Observa-se que, embora o STF tenha possibilitado a desconstituição da coisa julgada no âmbito dos Juizados Especiais, tal se dá somente quando houver pronunciamento judicial contrário ao decidido pelo STF. Isso porque as decisões proferidas pelo Supremo têm caráter nacional e se aplicam às demais instâncias, atingindo inclusive os Juizados. No caso, a parte não apresenta nenhum julgado do STF para embasar sua ação, apenas se limita a dizer que o pronunciamento judicial foi contrário à lei. Ademais, mesmo que fosse permitido o ajuizamento de ação rescisória, não poderia a parte fazê-lo a qualquer tempo, devendo respeitar o prazo equivalente ao da ação rescisória, conforme tese estabelecida no tema. Nesse mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal deste TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO. RECEBIMENTO. PETIÇÃO SIMPLES. INDEFERIDO. TEMAS 100 E 942 DO STF. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo exequente contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de recebimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000 (ID 60917424). [...] 5. A referida tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal assim dispõe: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 6. Desse modo, em que pese o entendimento de possibilidade de desconstituição da coisa julgada, tal requerimento e análise não podem ser realizados a qualquer tempo, haja vista que, nos exatos termos do Tema fixado, a petição deve ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 7. No caso dos autos, o peticionário requereu a desconstituição da coisa julgada de acórdão que transitou em julgado em 14/10/2020 (ID 20573061), tendo como fundamento a alegação de que o acórdão se encontra em desacordo com a tese fixada no Tema 942, do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a referida Tese foi fixada a partir do RE 1014286, que transitou em julgado em 04/08/2021. 8. Assim, verifica-se que a petição, apresentada somente em 14 de março de 2024, foi apresentada após transcurso do prazo de 02 (dois) anos tanto do trânsito em julgado do acórdão cuja coisa julgada se busca desconstituir, bem como do Tema 942, do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicabilidade ao caso permitiria, em tese, a desconstituição da coisa julgada. 9. Desse modo, a partir do Tema 100, do STF, verifica-se que a petição foi apresentada de forma extemporânea, de modo que o improvimento do recurso é medida que se impõe. Ressalta-se, por oportuno, a inaplicabilidade da “regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5o e 8o, do art. 535 do CPC”, pois, o caso concreto – pedido de desconstituição de coisa julgada em ação de conhecimento - se trata de situação diversa da prevista no dispositivo – inexigibilidade de obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1915563, 0714851-22.2019.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 14/09/2024.) Na situação posta, a parte pretende a desconstituição da sentença proferida nos autos no 0705845-22.2022.8.07.0004, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/12/2022. Logo, o prazo de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória decaiu em 14/12/2024. Todavia, a parte somente ajuizou a presente ação em 30/12/2024. Ante o exposto, indefiro a petição de Ação Rescisória apresentada, na forma do art. 330 do CPC/2015 c/c art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se. Arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito